Tribunal: TJES
Processo: 5005219-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2022-04-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005219-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DILTON CARVALHINHO

AGRAVADO:
JONATHAN VIEIRA E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – VERBAS FIXADAS EM SEDE DE SENTENÇA –
CORREÇÃO DE OFÍCIO – NORMA DO CÓDIGO CIVIL
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1- Conforme se extrai do julgamento das ADI ́S
58 e 59,
ADI 5867

e ADI 6021, todas estão vinculadas a preceitos normativos derivados da Consolidação das Leis Trabalhistas, sendo o resultado do julgamento de aplicação restrita a corte especializada, não impondo a
aplicação
no âmbito do direito civil.

2- Conforme precedentes desta corte:
Os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. 2. No período anterior à constituição em mora (antes da citação), a atualização monetária dos valores devidos deve ser feita pelo INPC. Após a constituição em mora, deverá incidir apenas a taxa SELIC, sem cumulação com índice de correção monetária autônomo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035209001243, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)
.

3
-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e a
ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005219-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DILTON CARVALHINHO
AGRAVADO: JONATHAN VIEIRA e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005219-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DILTON CARVALHINHO

AGRAVADO:
JONATHAN VIEIRA E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte
D
ILTON CARVALINHO, nos autos em que deflagrou o cumprimento de sentença em face de JONATHAN VIEIRA e JUDITH SIMÕES VIEIRA, que determinou o prosseguimento da fase com os valores a serem atualizados pela SELIC.

O

recorrente sustenta que a sentença fixou a obrigação a ser saldada devidamente atualizada por juros e correção monetária a partir da citação; que a decisão, ao fixar a atualização mediante SELIC altera a coisa julgada e que a decisão do STF que fixou a SELIC teve sua modulação de efeitos não atingindo a presente execução.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 1696222.

Inobstante a intimação das partes agravadas, estes não se manifestaram.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 14 de março de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005219-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DILTON CARVALHINHO

AGRAVADO:
JONATHAN VIEIRA E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE:
2
ª
V
ara
C
ÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI
.

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de irresignação por parte
D
ILTON CARVALINHO, nos autos em que deflagou o cumprimento de sentença em face de JONATHAN VIEIRA e JUDITH SIMÕES VIEIRA, que determinou o prosseguimento da fase com os valores a serem atualizados pela SELIC.

O

recorrente sustenta que a sentença fixou a obrigação a ser saldada devidamente atualizada por juros e correção monetária a partir da citação; que a decisão, ao fixar a atualização mediante SELIC altera a coisa julgada e que a decisão do STF que fixou a SELIC teve sua modulação de efeitos não atingindo a presente execução.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 1696222.

Inobstante a intimação das partes agravadas, estes não se manifestaram.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto
.

C
onforme narrado na peça de irresignação,
o
Agravante ajuizou Ação Monitória - processo nº 0015828-57.2012.8.08.0021, em 09/07/2012, com o objetivo de recebimento da quantia ofertada aos Agravados. Apresentad
as as
contestações às fls. 32/34 e 63/65 e reconvenção às fls. 66/68,
o p
rocesso
foi
sentenciado com extinção da reconvenção, julgando improcedente os embargos e constituído título executivo, com as consequentes condenações em honorário sucumbenciais,
bem como
em honorários sucumbências sobre a reconvenção.

Sentença transitada em julgado em 21/02/2019 certificada à fl. 163,
sendo deflagrado o c
umprimento de sentença em 19/03/2019,
com d
ecisão interlocutória à fl. 162,
ora recorrida,
para apresentação de nova planilha de cálculos do valor principal e honorários sucumbências se utilizando se do índice da Taxa SELIC, que compreenderia tanto a correção como os juros.

A
decisão ora combatida, em síntese, fixou que:

[...]
Em atenção ao disposto no § 1º do art. 524 do CPC, considerando não ter havido a devida observância dos parâmetros para realização do cálculo da correção monetária e dos juros sobre a condenação imposta nos autos,

INTIME(M)
-SE
a(s) parte(s) exequente(s), por meio do(a)(s) advogado(a)(s)/defensor(a)(es)(as) atuante(s) na causa, para, no prazo de 15 (quinze) dias:
a
) apresentar(em) planilha atualizada da dívida correta
, tendo em vista que:

a.1)

conforme sentença de fl. 122/126v, o valor da obrigação principal – R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser acrescido de correção monetária e de juros de mora a partir da citação, que no caso de corréus deve ser a primeira citação válida, ou seja, 09 de maio de 2014 (fl. 38v),
devendo ser utilizada como índice de referência a taxa SELIC, que compreende tanto a correção monetária como os juros;

A tese abraçada pelo recorrente está calçada no entendimento do Supremo Tribunal Federal delineado no voto das ADI ́s 5864 e 6021, onde afirmou-se que:

[...]

A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i)
são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais)
e
os juros de mora de 1% ao mês,
assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E)
e
os juros de mora de 1% ao mês
; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (artigo 525, §§ 12 e 14, ou artigo 535, §§ 5º e 7º, do CPC.

9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)

[...]

Acerca do julgado trazido ao contexto dos autos, necessário estabelecer os parâmetros eleitos pelo recorrente nos julgamentos citados, para, em razão da necessária adequação pelos tribunais de revisão, verificar a aplicação do julgado à execução deflagrada pelo recorrente para verificar a existência das mesmas razões de decidir.

Após consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, pude verificar que a
s ADCs
números
58 e 59 tem como objeto
a
Declaração de Constitucionalidade dos art. 879, § 7º, e art. 899, § 4º, da CLT (Decreto-Lei n. 5.452/1943), com a redação que lhes foi dada pelo art. 1º da Lei n. 13.467, de 13/7/2017, e artigo 39, caput e §1º, da Lei n. 8177/91.

A
ADI 5867
–
tem como objeto que o
“depósito Recursal “com os mesmos índices de poupança” contida no § 4º do art. 899, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452/1943), com a redação que lhe foi dada pelo art. 1º da Lei n. 13.467, de 13/7/2017.

O o
bjeto da ADI 6021
é
impugnar expressão contida no § 7º do art. 879, da CLT, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1º da Lei n. 13.467, de 13/7/2017, uma vez que por meio dela o legislador ordinário determinou que a
atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial em feitos trabalhistas, será feita pela Taxa Referencial (TR)
.

De posse do contexto abraçado pelo recorrente, verifico que a fase de cumprimento de sentença ora submetido a recurso em razão da decisão de primeiro grau não possui em sua gênese relação afetada ao contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas como almeja a disposição do julgamento a implicar alteração da decisão nos autos principais.

A origem do título, de cunho civil, não converge para os parâmetros que foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal através dos julgamentos mencionados, razão pela qual, o alicerce eleito pelo recorrente está em dissonância com a norma vigente.

Somente a título de reforço de julgamento, necessário citar
o entendimento desta corte sobre o tema dos juros e correção, no sentido de demonstrar a correta aplicação do direito na decisão atacada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O acórdão que se pretende o cumprimento expressamente reformou parcialmente a respectiva sentença para determinar que o valor da condenação, restituição de valores depositados em conta corrente, fosse corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e a incidência dos juros de mora da citação. 2. Os termos de incidência, tanto da correção monetária, quanto dos juros de mora, não serão examinados neste recurso pois, não obstante matérias de ordem pública, foram objeto de pronunciamento judicial especifico. 3. Dispõe o art. 406, do Código Civil que quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 4. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ e acompanhado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/02 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes. 5. Portanto, a fim de garantir a correção monetária da condenação e a incidência de juros de mora, sem configuração de bis in idem , com observância ao art. 406, do CC e à jurisprudência sedimentada pelo STJ, tenho que deva incidir INPC desde o ajuizamento da ação até a citação, momento em que incidirá exclusivamente a Taxa Selic, eis que foram esses os termos iniciais sofreram os efeitos da coisa julgada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016171, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE CONSÓRCIO RESCISÃO UNILATERAL MULTA PENAL CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. 2. No período anterior à constituição em mora (antes da citação), a atualização monetária dos valores devidos deve ser feita pelo INPC. Após a constituição em mora, deverá incidir apenas a taxa SELIC, sem cumulação com índice de correção monetária autônomo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035209001243, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005219-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DILTON CARVALHINHO

AGRAVADO:
JONATHAN VIEIRA E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – VERBAS FIXADAS EM SEDE DE SENTENÇA –
CORREÇÃO DE OFÍCIO – NORMA DO CÓDIGO CIVIL
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1- Conforme se extrai do julgamento das ADI ́S
58 e 59,
ADI 5867

e ADI 6021, todas estão vinculadas a preceitos normativos derivados da Consolidação das Leis Trabalhistas, sendo o resultado do julgamento de aplicação restrita a corte especializada, não impondo a
aplicação
no âmbito do direito civil.

2- Conforme precedentes desta corte:
Os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. 2. No período anterior à constituição em mora (antes da citação), a atualização monetária dos valores devidos deve ser feita pelo INPC. Após a constituição em mora, deverá incidir apenas a taxa SELIC, sem cumulação com índice de correção monetária autônomo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035209001243, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)
.

3
-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e a
ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __01__de __abril___de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.